Tribunal: TJES
Processo: 5014623-40.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014623-40.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUELEN DE OLIVEIRA MARQUES DE AVILA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5014623-40.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
SUELEN DE OLIVEIRA MARQUES DE AVILA.

RECORRIDO
: GRUPO CASAS BAHIA S.A
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que adquiriu, em 10/03/2024, um guarda-roupas de casal da marca Mademarques, modelo Sevilha, pelo site da requerida, mas o produto foi entregue com uma peça lateral quebrada, impossibilitando a montagem. Após contato, foi informada de que seria necessária a troca do móvel completo, o que aceitou. O novo produto foi entregue apenas em 04/04/2024, mas, durante a montagem, constatou-se a duplicidade de uma peça e a ausência de outra. Aduz que novamente entrou em contato e foi informada de que o produto seria trocado mais uma vez, o que até o momento não ocorreu. Destaca que a montagem não é responsabilidade da ré, e que está arcando com os custos das montagens que não estão sendo concluídas.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
“a) DETERMINAR que a ré realize a troca do produto da autora - GUARDA-ROUPAS DE CASAL - MODELO/MARCA MADEMARQUES SEVILHA COM 228 CM DE LARGURA, 2 PORTAS, 6 GAVETAS, 10 PRATELEIRAS E ESPELHO, entregando o referido bem em perfeito estado de uso, sem qualquer defeito ou avaria, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) podendo incidir por até 30 (trinta) dias em caso de descumprimento do feito. b) CONDENAR a ré pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos a partir deste arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização; c) CONDENAR ainda a ré a pagar a autora o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) pelos danos materiais sofridos, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC.”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a majoração da indenização a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.
Constato que não
merece modificação o
quantum
arbitrado em R$3.000,00, dado não ser a quantia exorbitante ou irrisória, considerando as peculiaridades do caso, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, assim como de acordo com o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95,
observada a gratuidade de justiça concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)